Tribunal: TJMT
Processo: 1004518-33.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004518-33.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), J. M. D. A. B. - CPF: 099.683.141-02 (AGRAVADO), IZABELA SILVA DE ANDRADE - CPF: 047.388.599-94 (REPRESENTANTE), UNIMED VILHENA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 01.659.087/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), IZABELA SILVA DE ANDRADE - CPF: 047.388.599-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004518-33.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravado:
J.M.D.A.B., representado pela genitora Izabela Silva de Andrade.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – REJEIÇÃO – EMPRESAS QUE APESAR DE DISTINTAS, FAZEM PARTE DO MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL COOPERATIVO – PRECEDENTES STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento sedimentado pelo c. STJ, a teoria da aparência impõe a responsabilidade solidária entre as cooperativas que integram o conjunto da rede Unimed.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004518-33.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravado:
J.M.D.A.B., representado pela genitora Izabela Silva de Andrade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move João Miguel de Andrade Blacha, representado por sua genitora Izabela Silva de Andrade, deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, para determinar que a requerida disponibilize/custeie o tratamento de que necessita o autor, garantindo, assim, a continuidade das sessões com profissionais especializados, sem limite de quantidade, observada a previsão contratual no que diz respeito à coparticipação, que só poderá ser cobrada se as sessões excederem à quantidade prevista no contrato, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, é parte ilegítima para providenciar o cumprimento da decisão judicial. Alega que o contrato foi realizado com a agravada por intermédio da Unimed Vilhena e que a Unimed Cuiabá tem autonomia tão somente de intermediar com outras Unimed, cabendo à Unimed de origem autorizar/custear qualquer tratamento, consulta ou exames. Assevera, assim, a falta de legitimidade para figurar no polo passivo da ação, pois não possui qualquer responsabilidade com o suposto dano suportado pelo agravado. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido
(id. 160954066).

As informações foram prestadas pelo juízo de origem, mantendo-se a decisão (id. 161149404).

O agravado, apesar de intimado, não apresentou contraminuta (id. 164470175).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller (id. 164561809), opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1004518-33.2023.8.11.0000 – Cuiabá.

Agravante:
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico.

Agravado:
J.M.D.A.B., representado pela genitora Izabela Silva de Andrade.

V O T O

Cinge-se dos autos que
J.M.D.A.B., representado pela genitora Izabela Silva de Andrade
,
ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada de urgência contra Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e Unimed Vilhena, alegando que possui contrato de plano de saúde com a ré e que teria sido diagnosticado com TEA – Transtorno de Espectro Autista, necessitando realizar tratamento multidisciplinar a fim de não sofrer prejuízos em seu desenvolvimento. Ao final, postulou pela concessão da tutela de urgência, para que seja custeado o tratamento de que necessita, com os profissionais que já o acompanham, sem limites de sessões e cobrança de coparticipação, sob pena de multa.

Diante disso, o d. magistrado deferiu parcialmente a tutela de urgência pretendida, para determinar que a requerida disponibilize/custeie o tratamento de que necessita o autor, garantindo, assim, a continuidade das sessões com profissionais especializados, sem limite de quantidade, observada a previsão contratual no que diz respeito à coparticipação, que só poderá ser cobrada se as sessões excederem à quantidade prevista no contrato, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 60 (sessenta) dias – id. Num. 160674166 - Pág. 102/106.

Contra essa decisão insurge-se a Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalhos Médicos, aduzindo, em síntese, que
é parte ilegítima para providenciar o cumprimento da decisão judicial, uma vez que o contrato foi realizado com a Unimed Vilhena, e não com a Unimed Cuiabá. Alega que tem autonomia tão somente de intermediar com outras Unimed, cabendo à Unimed de origem autorizar/custear qualquer tratamento, consulta ou exames. Ao final, requer a reforma do
decisium
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

In casu
, t
ratando-se a Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, pessoa jurídica cooperada do sistema Federado de “Unimed's”, prestando serviços com as demais cooperadas, resta inequívoco o elo entre as cooperativas médicas que participaram da cadeia de fornecimento de serviço.

Isso porque muito embora não atuem no mesmo espaço geográfico e possuam personalidades jurídicas distintas, estão reunidas sob a mesma designação, sendo inegável que a agravante integra o mesmo conglomerado econômico.

Não é de outro modo que a publicidade da Unimed espalhadas por todo o país estampa as mesmas cores, os mesmos símbolos, os mesmos planos de cobertura, não se apresentando as unidades isoladas de alcance regional ou local apenas como mera parte independente de um grande sistema, mas como integrantes de uma grande rede de prestação de serviços de saúde, elemento de credibilidade na captação de clientela e valorização da identidade comercial.

Com efeito, a Unimed se apresenta para os consumidores como um sistema de saúde de abrangência nacional, sendo, em princípio, incidente a teoria da aparência.

Esta é a melhor orientação do c. STJ, calcada na aplicação da teoria da aparência às relações de consumo. Confira:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. COOPERATIVA DE MÉDICOS. UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA DE FORNECIMENTO DA OPERADORA CONFIGURADA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.

1. Ação cominatória, cumulada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais, ajuizada em razão de negativa de custeio de procedimento médico prescrito (endoscopia).

2. "Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).

3. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, pois, na hipótese, agravou a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário.

4. A modificação do valor da indenização por danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for irrisória ou exagerada, o que não está caracterizado neste processo. Precedentes.

5. Agravo interno no recurso especial não provido.”
(AgInt no REsp n. 2.037.309/SP, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 17.4.2023 – destaquei).

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. REGIMENTO INTERNO DE TRIBUNAL DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONVOCAÇÃO DE DESEMBARGADOR QUE NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO DA PRELIMINAR DO RECURSO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS COOPERATIVAS. TEORIA DA APARÊNCIA. COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO. REDE INTERLIGADA. CONFORMIDADE DO ARESTO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 06/11/2018, DJe de 13/11/2018). O acórdão estadual julgou de acordo com a jurisprudência desta Corte, incidência da Súmula 83/STJ.

2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido, no que tange à comprovação do ato ilício e ao nexo causal dos danos experimentados pelos recorridos, demandaria revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.

3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 1.917.340/AP, Quarta Turma, Relator Ministro Raul Araújo, j. 6.3.2023 - destaquei)

Nesse mesmo sentido, já decidiu este e. Tribunal,
verbis:

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – SISTEMA UNIMED – SOLIDARIEDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

"Segundo a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior, o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo, solidariedade entre as integrantes" (AgInt no AREsp 1545603/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/03/2020, DJe 20/03/2020).
”

(RAI n.º 1007416-53.2022.8.11.0000, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.06.2022).

Portanto, por esses termos e em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 10 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023